Tribunal: TJDFT
Processo: 0719727-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO AO CRÉDITO E DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais defende a existência de contradição da sentença recorrida. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer um dos vícios supracitados no acórdão. Cumpre observar que o embargante aponta em suas razões a existência de contradição da sentença proferida pelo Juízo de origem, não no acórdão julgado por esta Turma Recursal, o qual, diga-se, não apresenta nenhuma incompatibilidade entre seus fundamentos ou entre eles e a conclusão adotada.
V. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.